Tribunal: CARF
Processo: 10925.723131/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.723131/2011-51
ACÓRDÃO
2002-008.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZEFERINO LOTARIO WALTER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.723131/2011-51
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração de fls. 03 a 25, formalizando lançamento de ofício do
crédito tributário no valor total de R$ 14.307,87, relativo à multa por atraso da
entrega de declaração de ajuste anual referente aos exercício de 2009.
O imposto considerado devido pelo contribuinte relativo ao exercício 2009 foi
apurado por meio do processo administrativo no 10925.723002/2011-63
constituído na mesma ação fiscal que resultou no processo em análise.
Cientificado do lançamento em 15/12/2011, fl. 22, o contribuinte apresenta
defesa em 21/12/2011, fls. 30 a 39, na qual alega, em síntese que:
- inicialmente, requer que o presente processo seja analisado conjuntamente com
o no 10925.723.002/2011-63, sendo indevida a exigência de imposto de renda de
pessoa física, e, por consequência da multa ora lançada, com base nos
argumentos a seguir apresentados;
- o impugnante exibiu, durante os trabalhos fiscais, o contrato de constituição, em
regime de condomínio da Granja Walter, em conjunto com os seus três filhos;
- não foi levado em consideração a existência do referido instrumento, tendo a
autoridade lançadora entendido que não restou caracterizada a exploração
conjunta do imóvel em face de não ter sido o instrumento registrado em cartório,
nem mesmo reconhecida a firma dos contratantes;
- a exigência do registro em cartório para consideração da validade do contrato de
exploração rural do imóvel em forma de condomínio não encontra lastro na
legalidade;
- o Código Civil, no seu art. 104, preceitua que a validade do negócio requer
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, enquanto que o
art.
107 do mesmo código preceitua que a validade da declaração de vontade não
dependerá de forma especial, senão quando a lei determine;
- no que tange ao contrato de condomínio, regulado pelo art. 1317 e seguintes do
Código Civil, somente há referência expressa quanto à forma, à convenção que
determina a formação do condomínio edilício, tendo registrado o art. 1333,
parágrafo único, que deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.723131/2011-51
3
- logicamente, a situação é diversa, pois o condomínio formado pelo impugnante
e seus filhos é do tipo comum, ao qual a lei não impõe nenhum requisito de forma
para a sua validade e eficácia perante terceiros;
- cabe observar que os contratantes são membros da mesma família, que
exploram propriedade familiar, onde naturalmente não é necessário maiores
formalidades nas relações, não raro se fundando parcerias rurais que subsistem
até mesmo sem contrato escrito e que tem sido validados pelo Judiciário,
conforme se verifica em jurisprudência;
- além da lei não exigir formalidade adicional para a constituição de condomínios
voltados à exploração rural, ela estabelece que a autuação do poder público nesse
campo específico será no sentido de facilitar e fomentar a associação;
- isso significa que o instrumento particular que constituiu a Granja Walter
preenche absolutamente todos os requisitos para produzirem seus efeitos;
- aduzir que eles não estão providos de eficácia em face de não terem sido
levados ao registro cartorial significa condicionar a eficácia do negócio jurídico a
uma forma que a lei não exige;
- a própria lei no 6015, de 1973, que regula os registros públicos, não enumera no
art. 129 o contrato de parceria rural entre aqueles que necessitam de registro
para eficácia perante terceiros;
- a exigência de registro cartorial para emprestar eficácia ao contrato de
exploração rural resulta de interpretação que destoa do arcabouço legislativo
aplicável à espécie, de sorte que merece integral repúdio;
- de acordo com jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região e do
Superior Tribunal de Justiça, o contrato de parceria agrícola celebrado de forma
verbal tem plena validade;
- o impugnante e seu cônjuge tem atualmente 80 e 71 anos de idade,
respectivamente, sendo que ambos lutam contra severos problemas de saúde e
se acham incapazes de isoladamente explorar uma atividade árdua e trabalhosa
como é a suinocultura;
- os pagamentos todos centrados e documentados na figura do impugnante
justificam-se pela operacionalidade adotada pela família que explora o imóvel;
- o condomínio de exploração de imóvel rural mantido pelo impugnante e seus
filhos existe de fato e de direito, estando formalmente provado através da
assinatura do respectivo instrumento e apoiado na extensa prova dos fatos
trabalhados na presente peça;
- diante do exposto, mostra-se ilegal e equivocada a desconsideração do contrato
de exploração condominial do imóvel efetuado no lançamento;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.723131/2011-51
4
- nos termos do art. 15 do Regulamento do Imposto de Renda, os rendimentos
decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver;
- assim, somente 50% da renda total apurada no lançamento fiscal é possível ser
submetida à tributação na pessoa do impugnante e de seu cônjuge;
- além disto, todas as notas fiscais emitidas contra os demais condôminos, assim
como aquelas em que o impugnante consta conjuntamente com outro condômino
e que documentam as despesas levadas a efeito na exploração do imóvel,
desconsideradas pela autoridade lançadora, devem ser levadas em consideração
para a apuração;
- refazendo assim os cálculos, o resultado positivo da atividade rural é reduzido
para R$ 287.452,41, sendo que o resultado da participação do impugnante perfaz
R$143.726,26;
- em face disso, impõe-se que a base para o lançamento contra o impugnante e
seu cônjuge seja correspondente a 50% do resultado, ou seja, R$ 71.863,12;
- comparando os resultados apurados com os valores declarados pelos filhos do
impugnante e suas noras, verifica-se que a opção de todos pela tributação
presumida garantiu a tributação de valores superiores;
Ao final, requer que o presente feito seja analisado juntamente com a
impugnação apresentada no processo no 10925.723.002/2011-63, que seja
reformado o auto de infração, para considerar o contrato de exploração de
imóvel, e adequando-se o lançamento, determinando o lançamento de multa
sobre o imposto que resultar após o afastamento das despesas documentadas em
nome dos condôminos e em nome do impugnante conjuntamente com os
condôminos, recalculando a base de incidência e a divisão da receita auferida do
impugnante e de sua esposa de acordo com o percentual acordado,
considerando-se o requerido anteriormente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2015, Recurso Voluntário (fls. 86 a 97) em que reproduz os mesmos
argumentos lançados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Ávila Cabral, Relator.
De pronto, observo que o recurso é intempestivo.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.941 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.723131/2011-51
5
A ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 20/12/2014 (fl. 77) por edital.
Segundo estabelece o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o recurso deve ser
apresentado no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão recorrida, o que implica que
poderia ser tempestivamente apresentado até o dia 20/01/2015. Entretanto, o recurso foi aviado
apenas em 11/03/2015 (fls. 86 a 97).
Documento de fl. 101, exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Joaçaba, confirma a intempestividade do recurso apresentado.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Ávila Cabral

Fl. 107
DF CARF MF
Original